Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI NÚMERO 911/1969. EMENDA À INICIAL. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

1. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante, não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária a sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada com aviso de recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário.

2. No caso particular e atento aos fatos narrados, verifico que o credor não teve uma conduta negligente na condução do processo, ao contrário, manifestou-se nos autos por 2 (duas) vezes pugnando pela dilação do prazo a fim de cumprir a contento a determinação do Juízo

3. Demais, considero prudente e razoável que nova abertura de prazo tivesse sido oportunizada ao requerente para permitir o correto atendimento daquilo que foi requerido pelo Magistrado. Tudo em observância aos Princípios da Cooperação, Razoabilidade e celeridade Processual a fim de assegurar a prestação jurisdicional de maneira efetiva

4. Apelação conhecida e provida.